Tribunal: STF
Processo: EP 76
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de IGILSO MANOEL DE LIMA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



     - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 5/11/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu IGILSO MANOEL DE LIMA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado (eDoc. 63).



    Em 30/6/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determinasse à Direção do Presídio IV a comprovação (i) da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público e que os cursos profissionalizantes integram projeto político-pedagógico da unidade prisional; (ii) do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento (eDoc. 84).



    A Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, por meio do Ofício n.º 43/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ, prestou informações (eDoc. 91).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc.94):



    “a) pelo reconhecimento do direito de Igilso Manoel de Lima à remição de 177 dias de sua pena pela aprovação total no ENCCEJA PPL 2024;



    b) pelo reconhecimento do direito de Igilso Manoel de Lima à remição de 45 dias de sua pena pelo estudo;



    c) pelo reconhecimento do direito de Igilso Manoel de Lima à remição de 84 dias de sua pena pelo trabalho.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, o art. 126 da Lei de Execução Penal dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Sobre a remição pelo estudo, a Penitenciária IV do Distrito Federal certificou que o apenado participou dos cursos de auxiliar de pedreiro e de auxiliar de cozinha, de 19/4/2024 a 10/6/2024 e de 22/7/2024 a 17/9/2024, respectivamente, ambos com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, cada um (eDoc. 69, fl 3), além do curso de “Direção Defensiva”, de 8/10/2024 a 19/12/2024, também com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas (eDoc. 71, fls. 1-2), todos ofertados pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, credenciada para atuar no sistema prisional “seguindo os ditames da PORTARIA Nº 217, DE 28 DE AGOSTO DE 2024 - SEAPE, ratificada, nesse caso pela PORTARIA Nº 306, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024”, conforme esclarecido por meio do Ofício nº º 43/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ (eDoc. 91).



    Assim, o reeducando faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de remição da sua pena.



    Quanto à aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), observo que o apenado obteve aprovação todas as cinco áreas do conhecimento (eDoc. 91, fl. 10).



    De acordo com a orientação fixada pela Segunda Turma desta SUPREMA CORTE, para a remição em razão da aprovação no exame deve ser considerada a carga 1.600 horas de estudo, resultando em 133 dias de remição (resultado da divisão de 1.600 por 12, considerando a remição de um dia a cada 12 horas de estudo), sendo 26 dias para cada uma das áreas do conhecimento:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ausência de impugnação ao principal fundamento da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. A Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se “o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA”. 4. Agravo não conhecido.



    (RHC 193336 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/5/2021)



    Esse tempo deve ser acrescido de 1/3 (um terço), nos termos do art. 121, § 5º, da Lei 7.210/1984 (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011), conforme declaração prestada no seu interrogatório, durante a fase policial, no sentido de que havia concluído apenas o ensino fundamental quando interessou no sistema prisional, conforme informação contida na certidão para fins de remição (eDoc. 91, fl. 10), fazendo jus à remição de 177 (cento e setenta e sete) dias da sua pena.



    A propósito da remição pelo trabalho, a Penitenciária IV do Distrito Federal certificou o desenvolvimento de atividades laborais pelo apenado no Centro de Detenção Provisória II, no Setor NUREP, de 18/1/2024 a 29/2/2024, de 1º/3/2024 a 31/3/2024, de 1º/4/2024 a 30/4/2024, 1º/5/2024 a 31/5/2024, de 1º/6/2024 a 30/6/2024, de 1º/7/2024 a 31/7/2024, de 1º/8/2024 a 31/8/2024, de 1º/9/2024 a 30/9/2024 e de 1º/10/2024 a 10/10/2024 (eDoc. 69, fls. 4 a 7); e o o desenvolvimento de atividades laborais no Bloco 2 da Penitenciária do Distrito Federal (eDoc. 91, fl. 3).



    Contabilizados os dias de trabalho, o apenado tem direito à remição de 84 (oitenta e quatro) da sua pena pelo trabalho.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Relativamente aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância: ‘Auxiliar de Cozinha’ e ‘Auxiliar de Pedreiro’, da instituição CENED, há nos autos, além da certidão da penitenciária , certificação assinada pelos responsáveis pela instituição educacional, no qual declara os períodos de estudo, respectivamente (22.7.2024 a 17.9.2024 e 19.4.2024 a 10.6.2024), a carga horária de cada curso (180 horas), a aprovação/conclusão, além de informações detalhadas, como o conteúdo programático, notas e atas das avaliações, mencionando a participação de servidores públicos e de representante da unidade educacional, com as respectivas assinaturas. Também consta certificado de aprovação/conclusão, do Curso ‘Direção Defensiva’, da Escola CENED, também com carga horária de 180 horas, no período de 8.10.2024 a 19.12.2024, além de informações sobre o conteúdo programático e nota de aproveitamento. Há, ainda, certificado do convênio firmado entre a unidade prisional e a instituição CENED. Assim, o apenado possui o direito à remição de 45 dias de sua pena pelo estudo.



    Consoante o art. 126, §2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, é de se mencionar o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento, em 5.3.2025, do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.994/SP.



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária IV do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no Centro de Detenção Provisória II, Setor: NUREP, nos períodos de 18.1.2024 a 29.2.2024, 1.3.2024 a 31.3.2024, 1.4.2024 a 30.4.2024, 1.5.2024 a 312.5.2024, 1.6.2024 a 30.6.2024, 1.7.2024 a 31.7.2024, 1.8.2024 a 30.9.2024, 1.10.2024 a 10.10.2024; e no PDF IV, Bloco 2, no período de 1.5.2025 a 31.5.2025. Foram contabilizados os dias de trabalho e considerado o total de 84 dias remidos. Em 28.7.2025 a Penitenciária IV do Distrito Federal informou que o apenado realizou o trabalho de pedreiro no Centro de Detenção Provisória, realizando a função de manutenção interna no interior do bloco de recolhimento, das 8h às 16h, nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal. Dessa forma, o apenado possui o direito à remição de 84 dias de sua pena pelo trabalho.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HOMOLOGO, para fins de remição, o total de 306 (trezentos e seis) dias que deverão ser remidos da sua pena, sendo 45 (quarenta e cinco) dias pela aprovação em cursos profissionalizantes, 177 (cento e setenta e sete) pela aprovação no ENCCEJA e 84 (oitenta e quatro) dias pelo trabalho, observando-se que observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão e daquela proferida em 30/6/2025 (eDoc. 84), que homologou a remição de 12 (doze) dias da pena do condenado pela leitura, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado IGILSO MANOEL DE LIMA (CPF nº 822.276.910-34), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Cumpra-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente